Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017906-08.2020.8.11.0000
RECORRENTE: NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE, com fundamento no art. 105, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementada: (Id. 70242954):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVANTE – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que é relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. Na hipótese, a agravante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.
3. Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.” (TJMT, AI n. 1017906-08.2020.8.11.0000, Des. Relator Sebastião de Moraes Filho, julgado em 09.12.2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, aviado por NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE, que manteve, à unanimidade, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, no sentido indeferir o pedido de justiça gratuita formulado pela Recorrente.
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74910475), a Recorrente sustenta violação aos artigos 98 e 99, caput, 371, 489, §1o, e 927, §1o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, ante as inúmeras dívidas adquiridas. Afirma ainda que os documentos anexados para comprovar o estado de hipossuficiência não foram devidamente analisados, bem como a negativa do benefício ocorreu por intermédio de decisão genérica, que poderia servir a qualquer caso.
Por fim, pugna pela reforma do julgado e concessão da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (ID. 74920478).
Efeito suspensivo não apreciado, conforme decisório de ID 75371975.
Sem contrarrazões (ID 79549972).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 371, 489, §1o, e 927, §1o do CPC ausência de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 371, 489, §1o, e 927, §1o do CPC, no qual a recorrente invoca que o magistrado não lançou as razões de seu convencimento ao negar o benefício requestado, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestioná-las, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
3- Do ferimento aos artigos 98 e 99 do CPC – exame matéria fática – Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98 e 99 do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida não teria analisado as provas constantes nos autos, que são suficientes à demonstração da hipossuficiência econômica.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quando indeferiu a justiça gratuita (ID 70242954):
Na situação em tela, a parte deixou de trazer seu último imposto de renda apresentado ao Fisco e, dois, não juntou nos autos qualquer documento que comprove a renda efetiva do apelante.
O autor/apelante se qualifica como casada, agropecuarista, e não faz prova de seu rendimento, juntando somente declaração de hipossuficiência, extrato bancário e pendências financeiras junto ao Serasa.
Ademais, quando do ingresso do presente recurso, a parte agravante já tinha conhecimento de que era preciso fazer tal prova, através do determinado em despacho anterior (ID 56711999), deixando de acostá-lo. Assim sendo, inexiste elemento seguro de convicção acerca de seus efetivos ganhos.
É que, além da Requerente exercer uma profissão cujo piso remuneratório não se compatibiliza com a condição de uma pessoa economicamente hipossuficiente, foram encontrados no RENAJUD veículos em seu nome (TOYOTA HILUX CDSR A4FD, TOYOTA HILUX CS4X4, CHEVROLET/S10 LS FD2 e FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX) com valor de mercado total superior a 200 mil reais.
A Requerente também deixou de apresentar comprovantes de endereço donde se possam extrair suas despesas regulares (conta de água, luz, cartão de crédito etc.), nem mesmo se dignou a aportar cópia das suas últimas declarações de renda prestadas ao Fisco.
Anota-se, que só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Na hipótese, como dito, o apelante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que a autora não trouxe documentos suficientes para provar sua hipossuficiência econômica, é necessário o exame de provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO PROCESSANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO.INCONFORMISMO DO AUTOR.
1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei n.o 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 517.564/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 30/10/2014.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça